Tribunal: STF
Processo: ARE 1560711
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA. PROVA NOVA POSTERIOR À SENTENÇA. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação rescisória. O agravante sustenta a impossibilidade de indeferimento da inicial após citação válida e a existência de prova nova comprobatória de sua ilegitimidade passiva na ação rescindenda. A decisão recorrida entendeu pela inadmissibilidade da ação rescisória por se tratar de sucedâneo recursal, ausência de prova nova e inexistência de violação manifesta de norma jurídica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. As questões em discussão são: (i) a possibilidade de indeferimento da petição inicial de ação rescisória após a citação válida; (ii) a admissibilidade da prova nova apresentada, posterior à sentença rescindenda; e (iii) a configuração de violação manifesta a norma jurídica na sentença rescindenda.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O indeferimento da petição inicial é possível mesmo após a citação, conforme jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Minas Gerais.



    4. A prova nova apresentada é posterior à sentença rescindenda, não se enquadrando nos requisitos do art. 966 do CPC. A prova nova em rescisória deve existir à época da sentença rescindenda.



    5. Não há violação manifesta de norma jurídica. A questão da legitimidade passiva já foi analisada na ação de origem e a jurisprudência do STJ e STF afasta a rescisória como sucedâneo recursal, especialmente quando a interpretação da lei for controversa. O tema 777 do STF, invocado pelo agravante, foi julgado posteriormente à decisão rescindenda. IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Recurso desprovido. "1. O indeferimento da petição inicial em ação rescisória é admissível após a citação válida, nos termos da jurisprudência pacífica. 2. Prova nova apresentada posteriormente à sentença rescindenda não configura fundamento para ação rescisória. 3. A ação rescisória não serve como sucedâneo recursal."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Ora, a presente rescisória foi recebida e processada pela então Desembargadora Amélia Martins de Araújo. Entretanto, data venia, possuo o entendimento de que o presente feito se trata de sucedâneo recursal, motivo pelo qual nem mesmo deveria ter sido levado adiante. Isso porque, conforme explanado na decisão aqui recorrida todos os argumentos trazidos pela parte autora já foram apreciados pelo julgamento anterior, nos autos da ação de origem. Reitero a fundamentação da decisão monocrática agravada no sentido de que “Diz o autor que existe documento novo, qual seja, 'certidão anexada aos autos (documento novo), Jânio Rodrigues Oliveira foi afastado da Titularidade de Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdição e Tutelas, e Tabelião de Notas e Tabelião Oficial de Registro de Contratos Marítimos da 1ª Circunscrição da Comarca de Goiânia-GO a partir de 02/05/2008, por meio do Decreto Judiciário nº 525, de 29/04/2008, sendo designado para a respondência dos referidos cargos, o senhor IANEZ RODRIGUES DE OLIVEIRA'.” Entretanto, a prova nova que se admite em rescisória é aquela que já existia quando foi prolatada a sentença, o que não é o caso dos autos. Segundo Arnaldo Rizzardo (in A Sentença: Ação Anulatória Ação Rescisória, Revista dos Tribunais, 2022, p. 426), “É óbvio que a prova, normalmente, documento, já deve existir quando do proferimento da decisão transitada em julgado, não podendo, pois, ter surgido, ou se formado, depois do decisum rescindendo.” Na hipótese, a sentença foi proferida em 31 de outubro de 2017 (mov. 47, autos de origem), sendo que o suposto documento novo – certidão – é datado de 14 de dezembro de 2017 (mov. 01, doc. 05), ou seja, posterior a sentença prolatada. Ademais, o autor, não informou porque não apresentou o documento quando teve ciência dele, em âmbito recursal.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente